Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703435-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA. CTN ART. 166. JURISPRUDÊNCIA. INAPLICÁVEL. TEMA 1266 DO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO MINISTRO RELATOR. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 3, DA LC 190/2022. ADI’S N° 7.066/DF, ADI 7.070/DF E ADI 7.078/CE. CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. PRAZO DE NOVENTA DIAS. LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL INSTITUIDORA DO DIFAL. JURISPRUDÊNCIA. TEMA DE RG N° 1.094 STF (RE N° 1.221.330). VÁLIDA. EFICAZ APÓS LC N° 190/2022. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DA SEGURANÇA. SÚMULA STF 626. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A pretensão principal da Impetrante é ter afastada a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 e, subsidiariamente, antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da LC n.o 190/2022. 2. Nos tributos indiretos, cabe ao contribuinte de jure a incumbência do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois não se discute o pagamento indevido do tributo. Em verdade, o Mandamus visa afastar a incidência do tributo para operações futuras, quando sequer haveria o fato gerador, quanto mais a constituição do crédito tributário e seu pagamento. Assim, a impetrante detém a legitimidade para manejar o remédio constitucional. 2.1 A exigência do recolhimento do DIFAL repercute na esfera patrimonial da Impetrante, além de possibilitar outros atos administrativos, sobretudo constritivos, que indicam os efeitos concretos no exercício da atividade exercida pela Impetrante. 3. Não há óbice à continuidade do presente julgamento, tendo-se em vista a ausência de determinação de suspensão dos feitos pelo Ministro Relator daquele Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema RG 1266 STF). 4. O DIFAL-ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015. 5. Para atender a diretriz estabelecida pelo STF no julgamento Tema RG no 1.093 e ADI 5.464, foi editada a Lei Complementar Federal n.° 190/2022, que assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” 6. No julgamento conjunto das ADI’s n° 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, o Supremo Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”. 7. O Mandado de Segurança não é cabível como sucedâneo de ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF). 7.1 Todavia, é imperioso reconhecer o direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança (Súmula 213 do STJ e ERESP 1.770.495 – RS). 8. Nos termos da Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, “a suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”. 9. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança. 10. Deu-se parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, asseverando a necessidade de observância ao princípio da noventena. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e III, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de observância ao princípio da noventena. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VINÍCIUS MATTOS FELÍCIO, OAB/MG 74.441. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto aos preparos, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovantes de pagamento do preparo, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de Id 66001539. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Determinada a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, a agravante apenas peticionou nos autos, o que não é suficiente a afastar a deserção. 3. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024, sem grifo no original). 4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.623.428/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Guia de custas. Apresentação de comprovante diverso. Ausência de regularização do preparo. Recurso deserto. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC. Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1505785 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-9-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-9-2024 PUBLIC 26-9-2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VINÍCIUS MATTOS FELÍCIO, OAB/MG 74.441. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017